Tribunal: TJSP
Processo: 1019661-41.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO – EMBARGOS MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero inconformismo com o mérito do julgado não podem ser acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019661-41.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL, é embargada ANNA JÚLIA DÁRIO RODRIGUES MARÇAL
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019661-41.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO 30282
EMBARGANTE:
FMU
–
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS
EMBARGADA: ANNA JÚLIA DÁRIO RODRIGUES MARCAL (JG)
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ADRIANNA BERTIER BENEDITO
(VH)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INCONFORMISMO
COM O RESULTADO DO JULGADO - EMBARGOS
MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero
inconformismo com o mérito do julgado não podem ser
acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais
do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
de fls. 168/172, que deu provimento ao recurso da embargada e negou
provimento ao recurso da embargante.
A embargante sustenta omissões no tocante aos dispositivos
legais mencionados (todos relativos à responsabilidade civil) e à
fundamentação do valor indenizatório.
Houve contrarrazões (fls. 11).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
É desnecessária, como há muito sabido, a expressa
fundamentação acerca de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019661-41.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
No mais das vezes, são reproduzidos dispositivos desconexos com o litígio. O
caso presente é exatamente isso. A embargante requer sejam expressamente
prequestionados os arts. 186, 188 e 927 do Código Civil. Todavia, em sua
apelação, sequer há a menção aos dispositivos, o que só vem a reforçar a
utilização inadvertida de petição reproduzida em larga escala (massificação da
advocacia). E, ademais, a relação é de consumo, de sorte que a fundamentação
do v. Acórdão foi toda pautada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Não bastasse isso, que por si já rechaça os embargos, tenho que a
fundamentação do v. Acórdão é assaz suficiente para justificar a condenação
da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, a qual foi
fixada em atenção às balizas jurisprudenciais, fáticas e legais, todas expostas
no v. Acórdão (fls. 171/172).
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora